Tribunal: TJSP
Processo: 1011672-81.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
O autor, locatário de unidade autônoma do condomínio réu, não faz jus à indenização por danos morais pleiteada, visto que o condomínio, na medida do possível, diligenciou para providenciar melhorias de acessibilidade, estando ausente ato ilícito e, consequentemente,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
O autor, locatário de unidade autônoma do condomínio réu, não faz jus à indenização por danos morais pleiteada, visto que o condomínio, na medida do possível, diligenciou para providenciar melhorias de acessibilidade, estando ausente ato ilícito e, consequentemente, responsabilidade civil.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011672-81.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
MORAIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMINIO TORRES DE
OUVIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011672-81.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO 30502
APELANTE: EDSON MORAIS SILVA (JG)
APELADO: CONDOMÍNIO TORRES DE OUVIRES
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE JABAQUARA)
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CAROLINA BERTHOLAZZI
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA - RECURSO
DO AUTOR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
O autor, locatário de unidade autônoma do condomínio réu,
não faz jus à indenização por danos morais pleiteada, visto
que o condomínio, na medida do possível, diligenciou para
providenciar melhorias de acessibilidade, estando ausente
ato ilícito e, consequentemente, responsabilidade civil.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença
de fls. 123/126, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da
causa.
A D. Magistrada a quo, de início, afastou o pedido de devolução
das taxas condominiais pagas, visto que eram pagas em razão de contrato de
locação. Seguindo, analisou os danos morais, rejeitando-os. Argumentou que o
condomínio agiu de boa-fé e diligenciou melhorar a estadia do autor,
providenciando reparos na vaga de garagem em razão de sua deficiência física.
Por isso, entendeu não haver ato ilícito por parte do condomínio.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 129/137), impugnando
o capítulo dos danos morais, sob o fundamento de que o condomínio não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011672-81.2020.8.26.0003 -Voto no
3
diligenciou melhorar a estadia do autor.
Houve contrarrazões (fls. 139/146).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória (indenização por danos morais e
por danos materiais) fundada na seguinte narrativa: o autor é cadeirante (fls. 3;
incontroverso), alugou um apartamento no condomínio réu (fls. 18/22), e,
durante o período (não informado) em que ficou no imóvel, não pôde usufruir
integralmente das benesses do condomínio por falta de acessibilidade. Por essa
razão, pediu ressarcimento das despesas condominiais e indenização por
danos morais (trinta mil reais).
O primeiro pedido foi rejeitado, com razão. Dois são os pilares
para sua rejeição: i) o pagamento de despesas condominiais estava previsto em
contrato de locação, ii) as despesas condominiais são exigíveis independente
do gozo de todas as benesses disponíveis no condomínio. Por não ter havido
impugnação específica, a rejeição, correta, fez coisa julgada.
Quanto à indenização por danos morais, creio que a solução dada
também se encontra acertada.
O condomínio réu comprovou que atendeu a um dos pedidos do
autor, providenciando garagem fixa (todos os demais condôminos fazem
rodízio entre si) e adaptando-a, dentro das limitações do condomínio, ao uso
do autor (vide fotografias de fls. 4, onde é possível verificar que foi derrubada
a mureta que impedia o acesso por cadeirante). Além disso, informou que
melhorias de acessibilidade estavam sendo discutidas via assembleia geral
(fls. 50).
Do lado do autor, pouco se provou. O autor não elenca quais as
situações em que fora prejudicado do ponto de vista moral. Não prova que
propôs mudanças em assembleia ou via síndico, limitando-se a alegar
genericamente que o síndico resistia às mudanças (o que não é verdade, pelo
que mostram as provas contrárias).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011672-81.2020.8.26.0003 -Voto no
4
É importante sublinhar que o autor ingressou no condomínio na
figura de locatário. Isso significa que estava ciente das limitações do
condomínio quanto à acessibilidade, anuindo com isso. A realização de obras
de melhorias não era condição para sua entrada, de modo que o condomínio,
dentro do possível, agiu para que o autor fosse recebido.
Em suma, não verifico ato ilícito do réu. Este, naquilo que ficou
comprovado nos autos, tentou amenizar as dificuldades que o autor, por sua
condição física, teria para usufruir do condomínio. A dúvida quanto à
suficiência das obras não implica em ato ilícito na ótica privada, de modo que
responsabilidade civil, no caso, não há.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a r. Sentença. Majoro os honorários advocatícios para doze por
cento sobre o valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora